Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030539-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA - CPF: 281.748.128-30 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1030539-14.2021.8.11.0001

Origem:
2
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Parte Recorrida:
Ronaldo Jefferson Fernandes Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta
: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA RESCISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA
LEI 9.656/98
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra a parte autora que é usuária dos serviços da ré por 07 (sete) anos, e que na data de 30/07/2021

teve negada a consulta médica e exames do seu filho, que é dependente do plano, em razão de tal fato, entrou em contato com a ré para saber o motivo da negativa, momento em que tomou conhecimento que o plano fora cancelado em razão do inadimplemento da fatura vencida na data de 05/07/2021.

3.

Alega que não houve qualquer notificação acerca do cancelamento do plano e que
a parcela vencida não tinha extrapolado o prazo de 30 dias, motivo pelo qual entende como abusiva a conduta da ré.

4.

Em suas razões recursais, a ré alega que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados, sustentando que cumpriu as disposições avençadas entre as partes ao efetuar o cancelamento do contrato após o beneficiário ficar inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias.

5.

Alega ainda que o autor na data de 05/07/2019 assinou termo de concordância para cessar o envio de correspondência e/ou avisos, e que isto vale para notificações acerca de suspensão por inadimplência, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Apesar das razões expostas pela ré, ora recorrente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de contrato de plano de saúde sem a devida notificação do consumidor.

7.

Isso porque, a documentação apresentada pelo reclamante demonstrou satisfatoriamente que estava inadimplente por período inferior a 30 dias, e que não houve qualquer notificação por parte da empresa ré no que concerne a suspensão dos serviços.

8.

Além disso, destaco que o dever de notificação tem previsão expressa em lei, não sendo mera faculdade do plano de saúde enviá-la ou não, ou, ainda, estabelecer regras contrárias ao comando legal.

9.

O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

10.

Portanto, ausente a notificação do beneficiário acerca do
cancelamento
do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

11.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

12.

Soma-se a isto o fato de que houve recusa de atendimento médico, ocasionada pelo cancelamento do plano de saúde, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do consumidor.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022